Tribunal: TJBA
Processo: 8006009-23.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006009-23.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: LUIZ CARLOS PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO. FALTA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. FRUSTRADA INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8006009-23.2021.8.05.0022, originários da 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BARREIRAS, figurando como apelante CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e apelado LUIZ CARLOS PEREIRA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido por sua Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Des. Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça